Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima de violência doméstica. O parquet sustenta que há elementos concretos nos autos que demonstram a necessidade de adoção das medidas para garantir a segurança da vítima e evitar novas agressões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento das medidas protetivas pelo juízo de origem foi adequado à luz dos elementos constantes nos autos, ou se, diante do risco à integridade da vítima, deve ser reformado para conceder as medidas solicitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelece que a concessão de medidas protetivas de urgência independe de procedimento criminal instaurado ou de representação da vítima, bastando a existência de risco à sua integridade física ou psicológica.
4. O indeferimento das medidas protetivas sem fundamentação suficiente viola o princípio da proteção integral da vítima e compromete a efetividade do sistema de combate à violência doméstica.
5. Havendo indícios concretos de ameaça ou risco à vítima, o juízo deve adotar medidas que garantam sua segurança, sendo desnecessária a comprovação exauriente da materialidade da violência no momento inicial da proteção.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na dúvida sobre a necessidade de medidas protetivas, deve prevalecer a interpretação que maximize a proteção da vítima, evitando-se exposição a novos episódios de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha deve observar o princípio da proteção integral da vítima, sendo suficientes indícios de risco à sua integridade para sua decretação.
2. O indeferimento de medidas protetivas sem fundamentação idônea viola o dever estatal de prevenção e combate à violência doméstica, comprometendo a efetividade da Lei no 11.340/2006.